Tribunal: TJBA
Processo: 8033262-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033262-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

Advogado(s)
:
JURACI MOURAO LOPES FILHO, RAPHAEL SAMPAIO WERNECK, ISABELLY CYSNE AUGUSTO MAIA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DESENVOLVE. DEPÓSITO DE 10% SOBRE INCENTIVOS OU BENEFÍCIOS FISCAIS. LEI ESTADUAL N.º 13.564/2016. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. CONDICIONAMENTO VÁLIDO. AMPARO NO CONVÊNIO ICMS N.º 42/2016 DO CONFAZ. REFORMA DA SENTENÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que concedeu a segurança para:

(i) declarar a invalidade da exigência do adicional de 10% sobre benefícios fiscais previstos na Lei Estadual n.º 13.564/2016;

(ii) reconhecer o direito à compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.

2. A impetrante, beneficiária do Programa DESENVOLVE, alegou que a exigência caracteriza revogação indevida de isenção tributária, violando o art. 178 do CTN e o Enunciado Sumular n.º 544 do STF.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recai sobre a legalidade da exigência de depósito de 10% sobre benefícios fiscais concedidos pelo Programa DESENVOLVE e sua compatibilidade com a legislação tributária.

III. Razões de decidir

4. O Programa DESENVOLVE não institui isenção tributária, mas apenas o diferimento e a dilação do prazo para pagamento do ICMS, não se aplicando o art. 178 do CTN nem o Enunciado Sumular n.º 544 do STF.

5. A exigência imposta pela Lei Estadual n.º 13.564/2016 tem amparo no art. 82 do ADCT e no Convênio ICMS n.º 42/2016 do CONFAZ, sendo plenamente válida.

6. A vinculação de parte do benefício fiscal ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza é medida autorizada constitucionalmente e não caracteriza instituição de novo tributo.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

Tese de julgamento
:

“1. O Programa Desenvolve não concede isenção tributária, mas apenas diferimento e dilação de prazo para pagamento do ICMS, não sendo aplicável a vedação do art. 178 do CTN e da Súmula 544 do STF.
2. A exigência de depósito de 10% sobre benefícios fiscais é válida, possuindo amparo constitucional e normativo no Convênio ICMS n.º 42/2016 do CONFAZ.”

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 111 e 178; ADCT, art. 82; Convênio ICMS n.º 42/2016; Lei Estadual n.º 13.564/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL 0563198-77.2016.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 30.10.2020; TJ-BA, AI 8022746-41.2019.8.05.0000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, j. 29.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8033262-78.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada a
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator